Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, para avaliar negativamente os antecedentes criminais, foram utilizadas 2 (duas) condenações e o entendimento desta Turma Criminal é no sentido de que o fato de o réu registrar duas condenações definitivas por fatos anteriores é fundamento idôneo para o aumento da pena na primeira fase em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

2. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto.